Tribunal: TJMT
Processo: 0000889-75.2009.8.11.0027
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000889-75.2009.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIOVANI DUARTE FERREIRA - CPF: 496.575.501-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Jhulie Ehrhardt da Silva (VÍTIMA), JHULIE EHRHARDT DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CRIME ANTERIOR A LEI 12.015/2009 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE NA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.” (Enunciado Orientativo n. 10 do TJMT)

Para a caracterização e consumação do delito previsto no antigo 214 do CP, é necessário o contato físico entre o acusado e a vítima e também a comprovação de intenção libidinosa, erótica, sexual, direcionada à satisfação da sua lascívia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando
Giovani Duarte Ferreira
à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial no semiaberto, no incurso do artigo 214 c/c 224 “a” (atual 217-A) do CP, por duas vezes, na forma do artigo 71 também do CP.

Nas razões recursais,
a defesa, em síntese, requer a reforma da sentença a fim de obter a sua absolvição, ao argumento de que a produção probatória é insuficiente para manter a condenação.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 168512926).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 171712651) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha ao presente recurso, consiste em não ter sido admitida a tese de absolvição do apelante, por ausência de provas.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro, a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de delitos contra os costumes. No presente caso, verifica-se que a ofendida foi precisa ao relatar os abusos sexuais em toda persecução penal, donde fora respeitado o crivo do contraditório e ampla defesa.

Extrai-se da denúncia que em 10/05/2009, o acusado Giovani Duarte Ferreira constrangeu Jhulie Ehrhardt da Silva, à época com 12 anos de idade, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em apalpar os seus seios e passar as mãos em suas pernas.

A vítima descreveu em toda persecução penal que cuidava dos filhos do acusado durante os finais de semana, sendo que em uma oportunidade, quando foram passear de moto, Ela, Giovani e os seus dois filhos, Maithê e Matheus, ele a colocou sentada, em sua frente

na motocicleta e passou a mão em seus seios, momento em que ela mordeu sua mão, vindo todos a cair.

Em audiência judicial, realizada em 01/07/2022, a vítima confirma os atos narrados na fase inquisitiva, descrevendo o abuso sofrido e os traumas que ficaram em sua vida. Vejamos trecho do seu depoimento:

“(...) Declarou que durante o percurso “passou a mão em mim”, e ele disse que se falasse iria lhe buscar, pois era caminhoneiro, e que ninguém nunca iria ficar sabendo, porque iria lhe matar e iria jogar em lugar que ninguém acharia, que sua família não se importava, pois era tão nova e já precisava ajudar de alguma forma dentro de casa. (...) Disse que estava no tanque do fundo da casa e estava dando banho na Maitê, quando ele foi, pois tinha um símbolo da escola perto dos seios (...).

As demais testemunhas ouvidas Neide de Oliveira Barros, Neiza Ehrhardt e Nilma de Oliveira Barros confirmaram o relato da vítima de que o acusado havia passado a mão em seu seio e sua perna durante o passeio.

Por sua vez, o acusado Giovani Duarte Ferraria permaneceu em silêncio em toda persecução penal.

Como sabido, comumente os crimes de natureza sexual não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma harmônica e coerente, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Na hipótese, conforme mencionado, o fato aconteceu durante o percurso da moto, sendo que o único que viu foi o menor Matheus, filho do acusado, ouvido apenas na fase inquisitiva.

Assim, a versão da vítima toma ainda mais valor, já que firme e coerente em toda persecução penal, embora tenha percorrido quase treze anos entre suas declarações.

Aliás, a questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) (destaquei).

Sobre o tema, Celso Delmanto leciona:

"(...) A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o C. Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que:

"(...)
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade
"(
AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015)

(AgRg no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) (destaquei)

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria do apelante

no crime contra dignidade sexual da vítima.

Sobre o tipo penal, é prudente destacar que os fatos aconteceram no ano de 2009, ou seja, antes da alteração realizada pela Lei 12.015, 7 de agosto de 2009, que modificou alguns crimes contra dignidade sexual, tais como o atentado violento ao pudor, previsto anteriormente no artigo 214 do CP, que passou a ser absorvido pelo estupro

(art. 213 CP), ou, ainda pelo estupro de vulnerável disposto no artigo 217-A, do mesmo diploma.

Nesse diapasão, cumpre esclarecer que ante a continuidade normativa típica, não há que se falar em
abolitio criminis,
já que o delito de atentado violento ao puder e estupro foram apenas reunidos no mesmo tipo penal. Vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE NULIDADE PELA REVOGAÇÃO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.

O delito de atentado violento ao pudor, antes tipificado no art. 214 do Código Penal, com a reforma introduzida na legislação penal, foi aglutinado no art. 213 do mesmo Código, não havendo falar em abolitio criminis. Precedentes do STJ e do STF.

3. "
Em respeito ao princípio da continuidade normativa, não há que se falar em abolitio criminis em relação ao delito do art. 214 do Código Penal, após a edição da Lei n. 12.015/2009. Os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor foram reunidos em um único dispositivo" (HC 225.658/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/3/2016).

4. Habeas corpus não conhecido.”(HC n. 238.917/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017.) (destaquei)

Ocorre que, a nova normativa (artigo 217-A) tem a pena mais rigorosa, o que é vedado, já que a
novatio legis in pejus
não pode retroagir para prejudicar o réu, atingindo com maior rigor a situação fática praticada anterior à sua vigência. Desta forma, o tipo penal aplicado à espécie é o próprio artigo 214 do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 214 – constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Pena – reclusão, de seis a dez anos.”

Para a caracterização e consumação do delito previsto no antigo artigo 214 do CP, é necessário o contato físico entre o acusado e a vítima e também a comprovação de intenção libidinosa, erótica, sexual, direcionada à satisfação da sua lascívia.

No caso dos autos, conforme mencionado o acusado passou a mão no corpo da vítima, portanto, ato suficiente para a caracterização do crime de atentado violento ao pudor na forma consumada.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDENAÇÃO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA ISOLADA – ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIO MATERIAL – AUTORIA COMPROVADA – DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS (CLAM VOBIS) – SUBSIDIARIAMENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 214, DO CP – GRAVE AMEAÇA A VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES NO CONTATO FÍSICO – DELITO CONSUMADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes contra a dignidade sexual, como era o atentado violento ao pudor, geralmente, são praticados às escondidas e não deixam vestígios, de modo que a palavra da vítima assume relevante valor probatório, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, prevalecendo, inclusive, sobre a negativa de autoria sustentada pelo réu.

Inviável a desclassificação do crime para a importunação sexual, tendo em vista que a conduta perpetrada pelo apelante consistiu em atos libidinosos, sem o consentimento da vítima, e com uso de ameaça para consumação do fato, logo, verifica que ultrapassa, em muito a importunação sexual.

Para a caracterização e consumação do delito que era previsto no artigo 214 do CP, necessário o contato físico entre o acusado e a vítima e também a comprovação da intenção libidinosa, erótica, sexual, direcionada à satisfação da sua lascívia, ou seja, o desejo sexual demonstrado, exteriorizado, buscado pelo agente na ocasião do delito, aspectos devidamente provados através da instrução probatória.
” (N.U 0000395-97.2007.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA PLEITEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO
– 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
(...), RECURSO DESPROVIDO.1. (...),
2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas por ele praticadas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima que foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual,
(...),
” (N.U 1012508-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023